Tribunal: TJES
Processo: 0035795-45.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035795-45.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
35795-45.2013.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

T
AM LINHAS AÉREAS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REEMBOLSO DE PONTOS EM PROGRAMA DE MILHAS. BILHETE PROMOCIONAL. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE PANDEMIA.
DESTINO EM QUE NÃO HOUVE RECOMENDAÇÃO PARA RESTRIÇAO DE VIAGENS INTENACIOANAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Tam Linhas Aéreas, anulou a multa administrativa no valor de R$ 41.131,95, aplicada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1840/2009, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pandemia de H1N1 configurou evento imprevisível que justificaria o reembolso integral dos pontos de milhagem utilizados pelo consumidor na compra do bilhete aéreo promocional; e (ii) definir se a companhia aérea falhou no dever de informação quanto às condições de cancelamento dos bilhetes adquiridos sob tarifa promocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de transporte aéreo rege-se pelas normas regulamentares aplicáveis, conforme o art. 731 do Código Civil.

De acordo com o art. 13 da Portaria 676/GC-5 da ANAC, o cancelamento da reserva deve ocorrer com antecedência mínima de 4 horas antes do voo, o que não foi observado no caso concreto.

O art. 7º, II, da mesma Portaria dispõe que o reembolso de bilhetes internacionais é limitado ao valor residual do percurso não utilizado, com a possibilidade de desconto de taxas em caso de conveniência do passageiro.

A aquisição de bilhetes na modalidade promocional implica na aceitação das restrições, incluindo a impossibilidade de reembolso integral das milhas em caso de cancelamento por conveniência do consumidor.

Não há evidências de falha no dever de informação por parte da companhia aérea, uma vez que o consumidor foi cientificado das condições de cancelamento no momento da compra.

A jurisprudência dos tribunais confirma a validade das cláusulas restritivas de tarifas promocionais, desde que devidamente informadas e aceitas pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reembolso de bilhetes adquiridos sob tarifa promocional está sujeito às condições específicas aceitas pelo consumidor no momento da compra, não havendo direito ao reembolso integral em caso de cancelamento por conveniência do passageiro.

A companhia aérea não viola o direito do consumidor quando cumpre as condições contratuais devidamente informadas e aceitas, inclusive em situações de pandemia, salvo restrição oficial de viagens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 731; Portaria 676/GC-5 da ANAC, arts. 7º, II, e 13; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS - AC: 50024056220208210033, Rel. Guinther Spode, j. 22/02/2023; TJSC, Apelação Cível n. 0304803-11.2018.8.24.0023, Rel. Monteiro Rocha, j. 30-07-2020; TJ-SP - Apelação Cível: 1016697-70.2023.8.26.0003, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 26/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
35795-45.2013.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

T
AM LINHAS AÉREAS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível
i
nterpost
a pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
eis que
inconformado com
a sentença que, nos autos
da ação anulatória ajuizada por

T
AM LINHAS AÉREAS
,

acolheu o pedido inicial
, para
anular a multa aplicada no Processo Administrativo nº 1840/2009
,
condenando ainda o Apelante ao pagamento de honorário
s
advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que a multa
aplicada pelo Procon, no valor de R$
41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos),

decorreu de reclamação individual de consumidor

que, a despeito de solicitar a companhia aérea apelada o cancelamento de
bilhete de passagem
,
com destino a cidade de New York/USA, em razão do surto do vírus H1N1 (gripe suína),
n
ão obteve êxito na restituição de seus pontos
acumulados no programa de milha
utilizados
na aquisição.

Na sentença entendeu o magistrado primevo que
no momento da compra, o passageiro foi cientificado acerca da impossibilidade de devolução dos pontos
no
caso de cancelamento,
atendendo a apelada, assim, as diretrizes do art.6º, inciso III, da Lei 8.08/1990, razão pela qual acolheu a pretensão de nulidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1840/2009.

Nas razões
do apelo
, em apertada síntese, a
ssever
ou o Município de Vitória
que a sentença recorrida desconsiderou o fato imprevisível e inevitável quando do pedido de cancelamento da viagem aérea pelo consumidor, isto é, a epidemia da gripe tipo H1N1, també
m
conhecida como gripe suína, com recomendações do Ministério da Saúde para que as viagens internacionais fossem evitadas.

Aduz que o pedido de cancelamento foi solicitad
o
com antecedência s
uficiente para que a apelada disponibilizasse o bilhete novamente para venda, o que não foi aceito.

A
ssim, requereu a reforma da sentença, com o restabelecimento da multa administrativa.

Verifica-
se
da narrativa que
o pedido de reembolso das milhas
foi motivado pela
desistência
de viagem internacional pelos
consumidores em razão
da pandemia de H1N1 (gripe suína)
.

De início, esclareço que em se tratando de transporte aéreo de pessoas, a relação jurídica rege-se pelo pelas normas regulamentares aplicáveis à espécie,
consoante estabelece
o art. 731 do Código Civil,
assim redigido:

"o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão, rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código".

Nos termos do art. 13 da Portaria 676/GC- 5 da ANAC,
"o passageiro poderá cancelar a reserva já confirmada, desde que o faça com antecedência mínima de 4 (quatro) horas, em relação à hora estabelecida no bilhete de passagem".

Já o art. 7º, II, também da Portaria 676/GC- 5 da ANAC informa que
"o passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente paga e monetariamente atualizada, conforme os procedimentos a seguir: [...] II - bilhete internacional - o saldo a ser reembolsado deverá ser o equivalente ao valor residual do percurso não utilizado, calculado com base na tarifa, expressa em moeda estrangeira, efetivamente paga pelo passageiro e convertida na moeda corrente nacional à taxa de câmbio vigente, na data do pedido de reembolso".

O parágrafo 1º deste artigo estabelece que
"se o reembolso for decorrente de uma conveniência do passageiro, sem que tenha havido qualquer modificação nas condições contratadas por parte do transportador, poderá ser descontada uma taxa de serviço correspondente a 10% (dez por cento) do saldo reembolsável ou o equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 25.00 (vinte e cinco dólares americanos), convertidos à taxa de câmbio vigente na data do pedido do reembolso, o que for menor".

Ainda, nos termos do §2º
“
O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação.”

Na espécie, o
s bilhetes foram adquiridos na data de 15/04/2009 para embarque nos dias 17/05/2009 e 26/05/2009, ao passo que o pedido de reembolso foi efetuado na data de 06/08/2009,
indicando que o não comparecimento do consumidor para “check in” (“no show”), porquanto não há notícia
acerca da comunicação prévia à apelada do cancelamento, motivo pelo qual não houve tempo hábil para disponibilização dos bilhetes para venda.

Assim, n
ão se está a cuidar de caso em que houve cancelamento de voo pela
apelada
, situação que evidentemente ensejaria o dever de reembolso
integral
das milhas utilizadas
, mas de conveniência do consumidor, mesmo porque, a despeito de sua cautela em não viajar durante a pandemia de H1N1, não houve, salvo com destino aos países a América do Sul e da África, determinação da OMS ou do Ministério da Saúde de restrição de viagens
internacionais
.

Ademais, a
o adquirir o bilhete
na
categoria
promocional, justamente por essa qualificação, o consumidor estava ciente
que não era possível alterações de datas ou cancelamentos
com restituição integral das milhas
,
não se verificando, assim, que
tenha a ré falhado no dever de informação.

N
ão houve, assim,
má prestação de serviço, posto que a desistência parti
u do consumidor e,
em caso de cancelamento, por óbvio, possuem menos vantagens para o reembolso do bilhete diante do caráter promocional do negócio.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. TARIFA LIGHT PROMOCIONAL. REEMBOLSO INDEVIDO. INCIDENTE O REGRAMENTO RELATIVO À MODALIDADE DOS BILHETES ADQUIRIDOS, EIS AS PARTES AO CONTRATAREM A ELE SE SUBMETEM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTES.DETECTADA OMISSÃO QUANTO AO COTEJO DAS ESPECIFICIDADES DA TARIFA PROMOCIONAL DAS PASSAGENS AÉREAS OBJETO DO PLEITO DE REEMBOLSO, IMPOSITIVO REVIGORAR A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.CASO CONCRETO EM QUE COMPROVADA A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS NA MODALIDADE PROMOCIONAL, INCIDE O REGRAMENTO E AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ACEITAS PELAS PARTES QUANDO DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA PORTARIA Nº 676/G5-5 EDITADA PELA ANAC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-RS - AC: 50024056220208210033 SÃO LEOPOLDO, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 22/02/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA - OBRIGAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM PELO CONSUMIDOR - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - RECURSO DO AUTOR - ABUSIVIDADE DOS TERMOS DE REEMBOLSO - AQUISIÇÃO DE BILHETE POR TARIFA PROMOCIONAL - CONSUMIDOR QUE OPTOU POR TER MENOS BENEFÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A aquisição de tarifa promocional de bilhete aéreo implica na respectiva aceitação das limitações impostas ao consumidor, o qual não tem direito ao reembolso dos valores de forma diversa da pactuada.
[...].
(TJSC, Apelação Cível n. 0304803-11.2018.8.24.0023 , da Capital, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 30-07-2020).

APELAÇÃO. Transporte aéreo. Ação de ressarcimento de valores c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Irresignação. Multa por cancelamento de passagem aérea.
Passagens não reembolsáveis em caso de cancelamento. Tarifa promocional.

Informações claras e precisas prestadas no momento da aquisição. Passageiro que aceitou a política de alterações e cancelamentos no momento da compra. Regularidade da conduta da requerida. Pedido de restituição integral que deve ser julgado improcedente
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016697-70.2023.8.26.0003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 26/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Destarte, assim como na sentença, entendo que não houve violação ao direito do consumidor com o não reembolso das milhas.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon Municipal em detrimento da apelada.

Na forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de
10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.